Tribunal: TCU
Processo: 012.884/2022-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de aposentadoria emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região/MG.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria emitido em favor de Ronaldo Alves da Silva pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região/MG. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, nos arts. 1o, inciso V, 28, inciso I, e 39, inciso II, da Lei n.o 8.443, de 1992, e nos arts. 260, § 1o, e 262, do Regimento Interno, em: 9.1. considerar ilegal o ato de aposentadoria de Ronaldo Alves da Silva e negar-lhe registro; 9.2 determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região/MG que, no prazo de quinze dias, a contar da notificação desta decisão, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa: 9.2.1. dê ciência do inteiro teor desta decisão ao interessado; 9.2.2. faça cessar os pagamentos decorrentes da parcela ora impugnada; 9.2.3. promova o desconto nos proventos do ex-servidor, nos termos legais, com vistas à devolução dos valores percebidos indevidamente desde a ciência do Acórdão 517/2020-TCU-Primeira Câmara ; 9.3. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região/MG que emita novo ato de aposentadoria do interessado, livre da irregularidade apontada, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018; 9.4. ordenar à Sefip que promova audiência do Gestor de Pessoal do TRT-3a Região, em face do não cumprimento das determinações do Acórdão 517/2020-TCU-Primeira Câmara ; 9.5. encaminhar cópia deste acórdão ao Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região/MG, com a informação de que o inteiro teor do relatório e do voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.